Tribunal: TJMT
Processo: 1026999-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026999-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN - CPF: 030.159.821-50 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, uma vez demonstrada a existência de indícios mínimos de autoria delitiva, a discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

2. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, além de ser reincidente no crime de tráfico, foram apreendidos mais de 7 kg (sete quilos) de maconha por ocasião de sua prisão em flagrante, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Lauro Gonçalo da Costa, em prol de
Kelvin Lorhan Soligo Damian
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de outubro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1030501-33.2020.8.11.0002, que tramitou no juízo retromencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03), delitos esses que estão sendo apurados na Ação Penal n. 1030501-33.2020.8.11.0002, em trâmite na 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Sustenta, o impetrante, que
“Existem indícios ínfimos de autoria, vez que
os entorpecentes e a arma de fogo não estavam em posse do autuado no momento de sua prisão, o autuado estava trabalhando
”;
esclarecendo, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Registra, ainda, que
o paciente ostenta um único processo criminal anterior em seu desfavor; e, que embora a quantidade de maconha encontrada na residência dele seja considerável, trata-se de droga de menor potencial lesivo.

Aduz, ademais, que o paciente é detentor de predicados pessoais favoráveis, na medida em que possui residência fixa no distrito da culpa, exerce trabalho lícito e é pai de 2 (dois) filhos menores que dele dependem; além de asseverar, o subscritor da peça exordial, que não há, no processo originário, qualquer informação no sentido de que o acusado se dedique a atividades delitivas ou integre organização criminosa.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva; ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais sugere o monitoramento eletrônico, com recolhimento noturno na residência do beneficiário.

O impetrante postulou sua intimação acerca da data para o julgamento deste
writ
para viabilizar a realização de sustentação oral das teses nele apresentadas.

O pedido de urgência foi indeferido pela Desembargadora plantonista Nilza Maria Pôssas de Carvalho, por intermédio das razões encontradiças no ID 71435977. Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora encaminhou o expediente que se vê no ID 72435998, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, reproduziu a decisão vergastada e informou que o processo originário, na ocasião em que os informes foram prestados, estava aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 19 de janeiro de 2021.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 72553997, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva tendo em vista a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao paciente, asseverando que
“
os entorpecentes e a arma de fogo não estavam em posse do autuado no momento de sua prisão, o autuado estava trabalhando
”
.

No entanto, é preciso registrar que, na decisão invectivada que abaixo será reproduzida, foi consignado que a arma e a droga foram apreendidas na residência do paciente e que a namorada dele, que estava no local dos fatos no momento dessa apreensão, informou aos policiais que o entorpecente pertencia ao acusado.

Assim,

não há que se falar em ausência de indícios de autoria delitiva a ponto de se reconhecer, neste momento processual, a ilegalidade da prisão cautelar do paciente, não sendo demais registrar que que a tese de negativa de autoria
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao acusado
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
porquanto
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Em relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, impõe-se ressaltar que essa tese não têm consistência alguma, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da sua custódia preventiva: a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade do entorpecentes apreendido e da reincidência que o acusado ostenta pela prática do mesmo crime de que trata este
writ
, qual seja, tráfico de drogas.

Eis o texto da decisão reprochada:

Vistos em plantão. Trata-se de auto de prisão em flagrante de KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da lei no 11.343/06 e posse irregular de arma de fogo de uso permitido previsto no artigo 12, da lei no 10.826/03, o qual foi devidamente homologado por este juízo. Com vistas dos autos, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por entender presentes as circunstâncias autorizadoras. A Defensoria Pública apresentou pedido de liberdade provisória, fundamentado na impossibilidade de cumprimento antecipado de pena por alegação de fato novo.
É o breve relatório. Decido.
Analisando detidamente os presentes autos, tenho que a necessidade da segregação do autuado é medida impositiva. O autuado foi preso em flagrante em flagrante por ter, em tese, praticado o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, punido com pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão e posse irregular de arma de fogo de uso permitido previsto no artigo 12, da lei no 10.826/03, estando dessa forma presente no caso em tela o requisito de admissibilidade da prisão preventiva elencado no art 313, I, do CPP. A materialidade delitiva se extrai dos elementos dos autos, como o termo de apreensão, Laudo Pericial no. 3.14.2020.70734-01, depoimentos colhidos na Delegacia, e, ainda, pela apreensão de outros elementos indicativos de tal prática delitiva, como, por exemplo, a balança de precisão e um caderno com anotações da venda do entorpecente, um revolver Cal.38 marca Rossi no D861966, 09 tabletes de substancia análoga a maconha, 31 porções de substancia análoga a maconha e quantia de R$ 190,00 em espécie. O laudo revela que foram apreendidas
7.203,07kg (sete quilogramas duzentos e três gramas e sete centigramas) de maconha
. Constam ainda as declarações dos policiais dando conta de que no dia
30/10/2020
a guarnição do GAP recebeu denúncias de que uma quitinete no Bairro Nova Várzea Grande havia certa quantia de entorpecente que estaria exalando forte odor aparentando ser maconha. Feitos os levantamentos necessários, foi verificado pela guarnição que o suspeito que lá residia possuia passagens pela prática do crime de tráfico de drogas. Sabendo disso, a guarnição se deslocou até o local e ao se aproximar da quitinete, notaram movimentação suspeita aparentando ser alguém tentando se evadir pelos fundos do imóvel, sendo de imediato feita abordagem no local e constatado a presença da suspeita
Karolyne de Oliveira
. Posterior a isso, foi observado pela guarnição forte odor de substância entorpecente no interior do recinto, sendo feitas as devidas buscas e encontrada substância análoga a maconha vinculada ao Boletim de Ocorrência. Ao ser questionada, a suspeita
Karolyne
disse que a droga encontrada no imóvel pertence ao seu namorado
KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN
. No momento da abordagem,
Kelvin
se encontrava em seu serviço e, conforme relatado,
Kelvin
realizaria a comercialização do entorpecente em conjunto com
Yago Nunes Maia
que faz uso de tornozeleira eletrônica e trabalha com o suspeito
Kelvin
. Ato contínuo, a guarnição se deslocou até o local, localizou os suspeitos, sendo lhes dada voz de prisão. Em sede de Delegacia, os suspeitos
Karolyne de Oliveira e Yago Nunes Maia
foram liberados. No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso em concreto, é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
7.203,07kg de maconha.
Nesse mesmo sentido é o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado por meio do Enunciado 25: “25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” Como se isso não bastasse, o autuado Kelvin possui contra si um executivo de pena em trâmite pela 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT
(autos no 2000898-06.2019.8.11.0042)
pela prática do crime de
tráfico de drogas
, transitada em julgado em 12/08/2019, o que demonstra a acentuada reincidência do autuado na prática de crimes da mesma natureza. Assim, resta evidente que a liberdade do autuado representa um risco concreto à ordem pública, inclusive porque, agraciado com as medidas anteriormente, ainda assim tornou supostamente à ilicitude, de nada lhe servindo aquela autuação seguida da pronta liberdade, salvo, talvez, como estímulos para persistir na prática ilícita, o que constitui fundamento idôneo para o decreto cautelar. Tais fatos demonstram a necessidade da decretação prisão preventiva ao autuado para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Por outro lado, demonstrada a necessidade da medida cautelar extrema, como acima exposto, fica evidente a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I, do CPP, e em consonância ao parecer ministerial, converto a prisão em flagrante de
KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN
, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso. Pelo mesmo motivo,
INDEFIRO
o pedido de Liberdade Provisória feito pela defesa do autuado.
EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA AO AUTUADO
. Ciência ao Ministério Público. Remetido o respectivo IP, arquive-se com as baixas e cautelas de praxe, juntando-se as cópias necessárias ao processo principal. Intimem-se e cumpra-se, com a máxima urgência. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.
Moacir Rogério Tortato
Juiz de Direito Plantonista (assinado eletronicamente)
.
Destaques

no

original

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito, que foram feitas denúncias às autoridades policiais no sentido de que na casa onde morava o paciente havia drogas, sendo que em buscas no local foram localizados mais de 7 kg (sete quilos) de maconha (9 tabletes e 31 trouxinhas), balança de precisão, arma de fogo e um caderno com anotações acerca da venda do entorpecente, além de R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Como se isso não bastasse, a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública também está justificada em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, decorrente de sua condição de reincidente específico, eis que tem condenação anterior transitada em julgado em 12 de agosto de 2019 pela prática do crime de tráfico (Execução Penal n. 2000898-06.2019.8.11.0042 em tramite na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá).

O Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito aos temas discutidos nos parágrafos anteriores, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha)
.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art.

319 do CPP).

4. Recurso não provido.

(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.
REINCIDÊNCIA ESPECIFICA
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CABE À DEFESA APRESENTAR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CELERIDADE DO RITO DE HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal

CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos
, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora agravante, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria das drogas que o paciente tinha em depósito

28 porções de maconha, pesando aproximadamente 1,163kg; 1.050 pedras de crack, pesando aproximadamente 446,81g; e, 4.676 porções de cocaína, pesando aproximadamente 3,550kg , recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública,
"consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva"
(AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).
Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o agravante é reincidente específico.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

(...)

(AgRg no HC 613.407/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Destarte, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

De outro lado, não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".

Dessa forma, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, foi apreendido na residência do paciente, reincidente específico, uma quantidade expressiva de entorpecente, circunstâncias, essas, que revelam sua elevada periculosidade.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro, não obstante a impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Kelvin Lorhan Soligo Damian
e, por consequência,

denego a

ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021